Tribunal: TJES
Processo: 5004980-58.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004980-58.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: B2W COMPANHIA DIGITAL e outros
RECORRIDO: ROSEMARA DE CARVALHO ALVES
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado o recorrido apresentou contrarrazões (ID. 1639807).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
B2W – COMPANHIA DIGITAL
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que não houve cobrança indevida;
d)
que não há que se falar em ato ilícito nem falha na prestação dos serviços;
e)
que não há que se falar em restituição em dobro dos valores, em razão da ausência de má-fé;
f)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação configura mero aborrecimento;
g)
que o
quantum
fixado a título de danos morais deve ser minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
h)
que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Compulsando os autos observa-se a ausência de dano irreparável que justificasse a concessão do efeito suspensivo pleiteado, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco à recorrente, razão pela qual indefiro o recebimento do recurso sob o efeito suspensivo.

Em que pese a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, alegada pela parte recorrida, rejeito-a, pois ao revés, a parte recorrente deixou claro e

especificou sua pretensão, bem como individualizou os pontos nos quais se insurge, ou seja, seu pedido não se mostra genérico, de modo que merece ser analisado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se houve cobranças indevidas nas cobranças mensais, e em caso positivo, se tal situação enseja a restituição em dobro dos valores e danos morais.

Em detida análise dos autos verifico que razão não assiste à recorrente, pois, ao meu alvitre, ocorreram cobranças indevidas no cartão de crédito da recorrida, ao passo que foram cobrados valores superiores às parcelas mensais, configurando falha na prestação dos serviços, o que impõe o dever de restituir os valores cobrados indevidamente.

No que concerne a restituição dos valores, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que
“a devolução em dobro pressupõe a existência de valores indevidamente cobrados e a demonstração de má-fé do credor"
[1]
. No caso dos autos, o exame volitivo sobre a má-fé, no ato de cobrança, deverá ser substituído pela violação da boa-fé objetiva.

Assim,
impõe reconhecer que o consumidor diligenciou acerca das cobranças devidamente comprovadas como indevidas, mas não logrou êxito na solução do impasse e sendo a
cobrança indevida
,
aplica-se a regra do
art. 42, parágrafo único, do CDC
[2]
, conforme a sentença do Juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao dano moral
[3]
, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável
[4]
, contudo, além das questões envolvendo o descumprimento contratual, a situação vivenciada pela recorrida caracteriza situação excepcional apta a ensejar os danos morais.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entende-se como razoável minorar o valor da indenização para R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e para desencorajar a recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela recorrente, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas e honorários advocatícios para a parte recorrente, vez que restou parcialmente vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

[1]

(AgRg no AREsp 664.888/RS , Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 07/03/2016)

[2]
Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
(original sem destaque)

[3]
RECURSO INOMINADO. REVISTA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. CONTINUIDADE DA COBRANÇA DA ASSINATURA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Narra a autora que, após transcorrido o período da assinatura da Revista Exame, a requerida renovou automaticamente sem a sua anuência. Objetiva, assim, o cancelamento da assinatura, a restituição do valor cobrado, na forma do artigo 42, § único, do CDC, bem como a reparação pelo dano moral. Devolução em dobro do valor cobrado que é capaz, no caso concreto, de bem reparar o consumidor e deve ficar limitado aos valores efetivamente pagos.
Conduta abusiva adotada pela ré, quando debitou valores relativos à renovação da assinatura, sem a anuência da consumidora. A requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de comprovar a concordância da autora, a teor do disposto no artigo 333, inciso II, do CPC. Quantum indenizatório que comporta redução para R$2.000,00, uma vez que atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade aplicados ao caso, evitando-se assim o enriquecimento ilícito.
[...]

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005023437, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Julgado em 28/01/2015).(TJ-RS - Recurso Cível: 71005023437 RS, Relator: Cintia Dossin Bigolin, Data de Julgamento: 28/01/2015, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/02/2015) (original sem destaque)

[4]
(AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE UM PRODUTO PARCELADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS MENSAIS SUPERIORES AOS VALORES CONTRATADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. DANOS MORAIS DE R$3.000,00. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.